Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720406-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO DA COSTA NOGUEIRA FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 48113661) opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática deste Relator (ID 47457248), na qual indeferi o pedido de aplicação de efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento à baila. A parte agravante apresenta embargos de declaração no qual alega que a decisão retromencionada possui erros materiais e omissões passíveis de correção. Afirma existir erro material em relação aos “limites objetivos temporais do título exequendo”, visto que “[n]a ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893 da 4a Turma Cível do TJDFT (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva”. Nesse sentido, a decisão recorrida, no que não entendeu pela limitação temporal da obrigação, viola a autoridade do acórdão proferido, de modo que deve ser corrigido o erro material na decisão para determinar a exclusão das parcelas posteriores a 24/07/1997. Complementa que, “[n]este sentido, a Ação Coletiva n. 32.159/97 se destina à cobrança dos valores entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, data do ajuizamento do mandado de segurança; ao passo que o MS n. 7.253/97 se presta à cobrança dos valores posteriores à sua impetração. Ora, o deferimento da execução de parcelas posteriores à impetração da ação mandamental nesta ação de cumprimento de sentença - asseguraria o injusto recebimento em duplicidade das mesmas parcelas objeto do mandamus. Desse modo, incorre em erro material o entendimento de que inexiste limite temporal imposto pela impetração do Mandado de Segurança n° 7.253/97, de modo que, com a devida vênia, pugna pela reforma da decisão.” Ademais, afirma que a r. decisão é omissa naquilo em que determinou a expedição do valor incontroverso, “sem, contudo, explicitar a vedação do parcelamento de precatórios. Considerando a vedação do parcelamento do precatório, a decisão embargada esbarra na expedição de requisitório da parcela incontroversa, pois, caso haja deferimento para alterar o índice de correção monetária, seria necessária a expedição de novo precatório, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.” A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 48504544). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Isso porque, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, especialmente no tocante à impossibilidade de aplicação de efeito suspensivo ao recurso inicialmente interposto, uma vez que ausente a probabilidade do direito invocado pelo ente distrital nos pedidos trazidos no agravo de instrumento retroajuizado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Na hipótese, a decisão de ID 47589553 indeferiu a aplicação de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento em virtude do entendimento consolidado desta 6a Turma Cível no sentido de ser inaplicável a limitação temporal requestada pelo Distrito Federal, tendo em vista que “o decisum proferido ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente tornou a ser concedido, estas são as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença, não havendo se falar em limite temporal imposto pela impetração do mandado de segurança no 7.253/97”. Outrossim, foi indeferido o efeito suspensivo em relação ao pedido de suspensão dos autos de origem em relação à expedição de precatórios em relação aos valores tidos como incontroversos, uma vez que, “em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não vislumbro motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios”. Os fundamentos jurídicos para negativa da pretensa liminar foram apresentados de forma clara e didática, inexistindo omissões ou erros materiais no caso. Importante que se diga que é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Assim, fica evidente que os presentes embargos de declaração buscam rediscutir os fundamentos expendidos na decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar um pleito de reconsideração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela provisória indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na v. decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho integra a decisão embargada. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator